Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721090-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LEOPOLDINA MOTA RECORRIDA: MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DO RECURSO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE. CONTRATO. VALIDADE. ART. 63, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão, quanto o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que decide acerca da competência, restou superada por força do julgamento do REsp 1.704.520/MT, de observância obrigatória pelos demais órgãos judiciais, na forma do artigo 927 do CPC. Recurso conhecido. 2. In casu, a cláusula de eleição de foro refere-se à competência territorial, de modo que não se vislumbra nulidade sob esse prisma. 3. É incabível afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro sem demonstração de abusividade e concomitantemente exercer uma pretensão com fundamento na validade desse mesmo contrato, como pretende a recorrente (venire contra factum proprium). 4. Incabível analisar a questão sob o prisma da eventual abusividade da cláusula de eleição, se esse não foi um dos fundamentos utilizados pela parte interessada no seu afastamento. Observância obrigatória do princípio da adstrição ou congruência. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a competência para processar e julgar ação de cobrança de prestação de serviços cumulada com indenização é do foro local em que foram prestados os serviços contratados. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora decidiu que no caso em comento, a cláusula de eleição do foro refere-se à competência territorial, “de modo que não se vislumbra impedimento ou nulidade por violação de qualquer norma de ordem pública, tampouco se mostraria abusiva, considerada a natureza do serviço e a condição das partes envolvidas na relação jurídica” (id 14612840-pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1473817/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003